Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707446-38.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL MACHADO MICHETTI, ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: CARRUS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL MACHADO MICHETTI e ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra acórdão de ID – 41664764. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42209363. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CARRUS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 16:54:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador